Tribunal: STF
Processo: RHC 243875
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Jodson Souza dos Santos Oliveira Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 898.372/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 935 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, 304, c/c os arts. 298 e 273, §§ 1º e 1º-B, I, III e V, todos do Código Penal, em continuidade delitiva e concurso material.



    A condenação transitou em julgado em 06/12/2022.



    Neste recurso, aduz a Defensoria Pública da União que houve aumento desproporcional na pena-base, no que se refere ao crime de uso de documento falso, porquanto a pena foi exacerbada em 1/2, pelo reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa.



    Ao final, requer 



    “1) O conhecimento do presente recurso e, após regular tramitação, o seu provimento, a fim de que seja modificado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça;



    2) A observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Pública da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).” 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Exercício ilegal da profissão de biomédico, uso de documento falso, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Condenação transitada em julgado. Pleito de revisão da dosimetria da pena. W r i t liminarmente indeferido por decisão de Ministro Relator do STJ. Agravo regimental não provido. Exasperação da pena base. Fundamentação idônea. Consequências do crime. Dinâmica dos fatos que revela a extrapolação do tipo penal. Exasperação da pena-base na fração de 1/2, acima da mínimo legal, com base em fundamentação concreta e idônea. Desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias que demandaria profundo exame do acervo probatório. Impossibilidade na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    Agravo regimental improvido.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Assim consignou o Ministro Relator no voto condutor do acórdão:



    “Como já disse, além de ser o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do pleito, não se evidencia ilegalidade apta de ser reparada de ofício, considerando a pacífica jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, em se tratando de pena-base, o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no HC n. 836.758/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe 6/3/2024).”



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



MinistroDIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente